Tribunal: TJBA
Processo: 8012289-03.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012289-03.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: AILTON SILVAN OLIVEIRA SANTOS e outros (2) Advogado(s): ALAN DA SILVA SANTOS, KAIQUE SANTOS DE ANDRADE IMPETRADO: JUIZ PLANTONISTA - PLANTÃO JUDICIÁRIO 1º GRAU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ARMA MUNICIADA, ENTORPECENTES E APARATO DE TRAFICÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Ailton Silvan Oliveira Santos contra decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, posteriormente mantida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Amargosa/BA, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. A defesa sustenta a nulidade das provas por violação de domicílio e a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, requerendo a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) definir se o ingresso policial no domicílio do paciente, sem mandado judicial, configurou violação à inviolabilidade domiciliar e enseja a nulidade das provas obtidas; (II) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis, ou se seria cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR O ingresso dos policiais no domicílio encontra justificativa em fundadas razões decorrentes da situação de flagrante delito, iniciada com a abordagem do paciente em via pública após atitude suspeita consistente no repasse de objeto envolto em papel alumínio a terceiro. A apreensão de um revólver calibre .38 municiado na posse do paciente, em frente à sua residência, configura situação de flagrância e reforça a plausibilidade da suspeita de prática criminosa, legitimando a continuidade das diligências policiais. O conjunto de circunstâncias objetivas — atitude suspeita, apreensão de arma de fogo e vinculação direta com o local da residência — constitui base concreta suficiente para autorizar o ingresso domiciliar sem mandado judicial, nos termos da exceção constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal. A posterior apreensão de entorpecentes fracionados, materiais para acondicionamento e comercialização, quantia em dinheiro e câmera de vigilância destinada a monitorar a ação policial corrobora a existência de atividade ilícita no interior do imóvel e afasta a alegação de prova ilícita. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos das circunstâncias da prisão, especialmente a apreensão conjunta de arma de fogo municiada, expressiva quantidade de entorpecentes fracionados, materiais de preparo e equipamentos de vigilância, revelando estrutura voltada à prática do tráfico de drogas. Tais elementos demonstram gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e eventual ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e demonstrada a periculosidade concreta da conduta. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do modus operandi da atividade criminosa, que revela organização mínima para a prática reiterada de tráfico de drogas. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244, 282, § 6º, 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 de Repercussão Geral; STJ, HC 828.672/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024; STJ, AgRg no HC 967.130/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 03.01.2025; STJ, AgRg no HC 816.469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8012289-03.2026.8.05.0000, em que figuram como paciente AILTON SILVAN OLIVEIRA SANTOS e como autoridade coatora o JUIZ PLANTONISTA DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 1º GRAU. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, em DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto da relatora.